Tribunal: TJPA
Processo: 0003036-44.2019.8.14.0026
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0003036-44.2019.8.14.0026

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

AGRAVADO: ROSICLEIA FRANCA SANTANA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno do Município de Jacundá contra decisão que inadmitiu recurso especial em razão da aplicação dos Temas
308 e
916 do STF
, Tema 141/STJ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária observou o art. 37, IX, da CF/1988 e se há direito ao FGTS em caso de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF e o STJ firmaram entendimento de que a contratação temporária irregular é nula, gerando apenas direito ao salário e ao FGTS.

4. O agravante não comprovou a regularidade da contratação nem afastou a incidência dos precedentes obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária irregular é nula, gerando apenas direito ao salário e ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.030, I; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140 (Tema 308); STF, RE 765.320 (Tema 916); STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
5
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
4 a 11 de fevereiro de 2026
), por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Município de Jacundá (ID
30275536
)
,
com fulcro nos
arts
. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID

29270313
), que negou seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência das teses jurídicas
308, 916 da repercussão geral, e à
t
ese 141 dos recursos repetitivos
.

Em suas razões, o município agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos referidos precedentes ao caso concreto, afirmando que a contratação do autor foi realizada com observância das formalidades legais, não havendo nulidade a ensejar o pagamento de FGTS. Aduz que o vínculo estabelecido não foi de natureza empregatícia e que houve regularidade na contratação por tempo determinado.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a admissão do recurso especial.

Não foram apresentadas as contrarrazões (certidão - ID
31222826
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No mérito, contudo
, não assiste razão ao agravante
.

A controvérsia posta nos autos refere-se à legalidade da contratação temporária do agravado e, por conseguinte, à existência ou não do direito ao FGTS.

O acórdão recorrido, proferido pela Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal, reconheceu a nulidade da contratação temporária do autor, com fundamento na ausência de observância aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, entendimento consolidado no âmbito do STF e STJ. Constatou-se que a contratação se prolongou ao longo dos anos sem respaldo legal, o que a desvirtua do caráter excepcional que justifica essa forma de provimento de cargo público.

É entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador à percepção do salário pelo serviço prestado, nem ao depósito do FGTS, conforme estabelecido no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Nesse sentido, a Corte Suprema firmou as seguintes teses de repercussão geral:

Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Tema 916 do STF -
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Tema 141 do STJ -
Questão referente à movimentação de valores depositados em conta do FGTS e devolvidos ao Município pela CEF, em virtude de contrato de trabalho declarado nulo por ausência de concurso público.

Tese: O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público (REsp 1110848-RN).

O Município de Jacundá, ora agravante, não apresentou provas documentais que infirmem a conclusão firmada pelo acórdão recorrido quanto à irregularidade da contratação, tampouco demonstrou qualquer diferenciação substancial (
distinguishing
) que afaste a incidência das teses firmadas pelos tribunais superiores.

A alegação genérica de que a contratação foi regular, desacompanhada de documentação comprobatória — como a existência de lei autorizadora específica, demonstração da excepcionalidade e da temporariedade do serviço —, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade das decisões anteriormente proferidas nas instâncias ordinárias.

O recurso especial, portanto, foi corretamente inadmitido com base no art. 1.030, I, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, hipótese que autoriza a negativa de seguimento.

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso especial proferido pela
decisão de ID n.º

29270313
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STF motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso especial, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação das teses jurídicas vinculantes dos Temas
308 e 916
/STF
, e 141/STJ
.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 12/02/2026